Tribunal: TJDFT
Processo: 0727789-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada contra a paciente, como garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de concretização do intento criminoso (tentativa de homicídio qualificado e ameaça), não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à concessão do writ.
2. Não há falar em substituição da prisão preventiva por domiciliar, a pretexto de se tratar de mãe de pessoa com deficiência e menor de seis anos de idade, no caso em que os crimes que lhe são atribuídos foram cometidos com violência e grave ameaça, à luz do disposto no art. 318-A, inciso I, do CPP.
3. Ordem denegada.